Tribunal: STF
Processo: HC 70977
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-18
Data de publicação: 1994-10-18

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional, Penal e Processual Penal.
          "Habeas Corpus".
          Nulidades.
          Alegações    de    nulidade    absoluta    por   julgamento
"extra-petita"  da  revisão  criminal,  quanto  ao  reconhecimento do
concurso  formal de  delitos; e  também porque  não referido  este na
denuncia.
          Alegações repelidas.
          "H.C." indeferido.